Tribunal: STF
Processo: RHC 250563
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 931.032 - SP , assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, FURTO E VIAS DE FATO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva de paciente acusada de homicídio duplamente qualificado tentado, furto e vias de fato. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, periculosidade da agente e risco à ordem pública. A paciente permaneceu foragida, indicando intenção de evadir-se da responsabilidade penal. Pedido subsidiário de conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade do crime e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, conforme art. 312 do CPP. 4. A gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente justificam a manutenção da custódia cautelar, não sendo suficientes as medidas cautelares alternativas. 5. A condição de mãe de filhos menores não autoriza a prisão domiciliar, dado o caráter violento do crime, conforme art. 318-A, inciso I, do CPP. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.”. (eDOC 37, p. 1-2)



    A recorrente narra (eDOC 40) haver sido denunciada por homicídio duplamente qualificado, na modalidade tentada, bem como por furto e vias de fato. Afirma que diversamente do pontuado no acórdão recorrido, não obstante a gravidade concreta dos delitos imputados, a paciente tem direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista que é mãe de 4 filhos menores de idade, sendo 3 deles menores de 12 anos.



    Aduz que “não há o que se falar que a Recorrente coloca em risco a ordem pública, isto porque, conforme pode ser auferido dos autos, ela é ré primária, possuidora de bons antecedentes criminais, com ocupação lícita, ou seja, se trata de uma pessoa que não é voltada para a criminalidade”. (p. 3)



    Enfatiza que “em razão da Recorrente ser mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos, bem como o crime discutido, em que pese tenha sido, supostamente, praticado com violência, não foi em face dos seus descentes, logo, a medida cabível aplicável ao caso em comento é a concessão ao regime domiciliar, conforme dispõe expressamente o art. 318, V, do CPP e a jurisprudência mansa e pacífica”. (p. 21)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão ou seja substituída por prisão domiciliar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉ FICOU FORAGIDA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar ante a existência de circunstâncias pessoais favoráveis por parte da recorrente e por esta ser a responsável pelos cuidados de filhos menores de doze anos. 2. Uma vez que o decreto prisional foi fundamentado na gravidade concreta do delito e no fato de a recorrente ter ficado foragida por mais de seis meses, impossível a revogação da prisão ou sua substituição por cautelares diversas. Circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para o afastamento do decreto prisional. 3. O requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar resta inviabilizado, uma vez que o delito imputado é violento, nos termos do inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal. Precedentes. - Parecer pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 64, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do "fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ, fls. 198/202, destaquei):



    A decisão questionada não se mostra desprovida de fundamentação, para que possa ser imediatamente afastada. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme o artigo 312, do Código de Processo Penal, ou qualquer irregularidade formal na decisão, tendo sido apresentadas as justificativas que a motivaram. A paciente responde por infrações penais cuja soma das penas máximas abstratamente previstas atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (grifei): [...] Reitero que Julimara é acusada de ter praticado o crime de homicídio duplamente qualificado tentado, crime gravíssimo, de caráter hediondo, sendo que os fatos a ela imputados são concretamente graves, não sendo recomendada, por ora, a concessão da liberdade provisória, mesmo diante das medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a paciente permaneceu foragida entre 19/05/2023 e 11/01/2024, o que denota, em tese, sua intenção de eximir-se de reponsabilidade penal. [...] Da mesma forma, eventuais condições pessoais favoráveis não são fatores impeditivos da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, como pressuposto fundamental, a fim que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto. [...] Friso que a prisão preventiva não viola a presunção de inocência, nem significa execução antecipada de pena, especialmente pelo fato de que não há análise de mérito. A custódia processual é medida cautelar, cujo objetivo, consideradas as peculiaridades do caso, é assegurar a ordem pública, garantir a realização da instrução criminal, bem como assegurar a eventual aplicação da lei penal. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, inviável seu acolhimento, vez que a paciente é acusada de infrações penais praticadas com violência à pessoa, não atendendo ao requisito previsto no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. [...] Portanto, consideradas as peculiaridades anteriormente examinadas, nos estritos limites do habeas corpus, por ora, a manutenção da custódia cautelar encontra-se justificada, não se mostrando suficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal."



    Nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Rememoro a possibilidade de concessão, em sede de habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. O precedente do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018, estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), conferiu novo tratamento à manutenção dos vínculos familiares em face da condição de acusada de crimes, ao declarar no art. 318-A e B, do Código de Processo Penal, a prevalência da convivência familiar:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    In casu, as particularidades do caso concreto não autorizam a prisão domiciliar, pois conforme relatado, a paciente responde por crime de homicídio tentado duplamente qualificado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.



    Acresça-se que a paciente permaneceu foragida por meses, sendo prudente a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente